Tribunal: TJDFT
Processo: 0717034-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME TENTADO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REDUÇÃO PELA METADE (1/2). RAZOABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. Na terceira etapa dosimétrica, na fixação da fração redutora aplicável à tentativa, importa ser levado em consideração o iter criminis percorrido. Praticados significativos atos de execução e não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, razoável a definição da fração redutora de metade (1/2). Deve ser mantida a escolha do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, diante da reincidência do réu, dos antecedentes e da fixação da pena-base acima do mínimo legal. Inviável a concessão do benefício de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos em razão dos antecedentes do réu, que revelam que a medida não é socialmente recomendável, à luz da disciplina prevista no artigo 44, inciso III, do Código Penal.